Tribunal: CARF
Processo: 13706.009706/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.009706/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.295 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
MARIA CRISTINA MOREIRA DE SOUZA PIEROTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do
exercício 2006, em que foi efetuada glosa de despesas médicas no valor de R$
18.574,00, referente a Suzana Aranha D Escragnolle Tonay (R$ 18.460,00) por ser
despesa com não dependente e Jacir Luiz Balen (R$ 114,00) por falta de comprovação.
2. Foi também efetuada glosa referente a Dedução Indevida de Previdência Oficial no
valor de R$ 6.276,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.009706/2008-05
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.295 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009706/2008-05

3. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 6.833,75, multa de ofício de R$ 5.125,31 além de juros de mora de
R$ 2.036,45 calculados até 31/10/2008.
Da Impugnação
4. Cientificada do lançamento em 29/10/2008, conforme AR de fls. 26, o contribuinte
apresentou impugnação (fls. 01/02) em 25/11/2008, onde alega:
4.1. que as despesas com a Dra Suzana Taunay foram em benefício próprio e que os
recibos se encontram dentro dos parâmetros legais. Esclarece que os recibos foram
emitidos no nome pelo qual é conhecida profissionalmente – Cristina Pierotti. Entende
que a Receita poderia fazer um cruzamento de dados entre sua declaração e a da
prestadora de serviço e declara que esta estaria disposta a apresentar sua declaração.
4.2. quanto ao prestador Jacir Luiz entende que o reembolso através do Bradesco
Seguro atende ao disposto na legislação.
4.3. quanto a Previdência Oficial, informa estar anexando o seu recolhimento no
período indicando que no seu Termo de Intimação Fiscal só constou o pedido de
comprovação referente à Previdência Privada e Fapi.
5. O presente processo foi encaminhado à DRJ/RJ I para julgamento, tendo em vista o
disposto na Portaria RFB no 3220/2011 de 05 de agosto de 2011, publicada no Diário
Oficial de 08 de agosto de 2011.
6. É o Relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas e da
previdência oficial glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÕES PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderão ser
deduzidas as contribuições para a Previdência Social assim como as contribuições para
as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do
contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da
Previdência Social.
Ciente do acórdão da DRJ em 15/10/2013, o(a) contribuinte, em 11/11/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas com Suzana Taunay, glosadas
porque, segundo aponta a autoridade fiscal, seriam relativas a terceiro, não informado como
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.295 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009706/2008-05

dependente na declaração. Na impugnação, a contribuinte argumentou que seriam despesas
médicas próprias e que os recibos consignariam o nome que ela utiliza profissionalmente
(Cristina Pierotti). O colegiado de primeira instância manteve a glosa, entendendo não ter sido
juntada prova inequívoca de que a contribuinte teria sido a paciente.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples
identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a
despesa.
No caso, em seu recurso, em complemento aos recibos anteriormente
apresentados, a recorrente junta declaração firmada pela profissional, indicando a contribuinte
como tendo sido a paciente do tratamento realizado (fl. 57). Posteriormente, ainda que não lhe
tenha sido exigida a comprovação do efetivo pagamento da despesa, a recorrente juntou cópias
dos cheques emitidos para pagamento das despesas em análise (fls. 62/74).
A alegação da recorrente quanto ao nome consignado nos recibos apresentados
inicialmente, acompanhada da declaração firmada pela profissional e das cópias dos cheques
juntados, me parece bastante plausível e me leva a concluir que a contribuinte foi a paciente do
tratamento realizado, fazendo jus a deduzir as despesas correspondentes, sendo de se cancelar
suas glosas.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 78
DF CARF MF
Original